Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720320-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FONTENELE REVESTIMENTOS DE PISOS DE GRANITINA LTDA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PIQUIA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 62556051. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora